Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711707-68.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HADID COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 7814883) interposta contra sentença (ID 7814876) prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por HADID COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra ato acoimado coator do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 1o da Lei 12.016/2009. O apelante sustenta o direito de ver os autos sobrestados em razão de repercussão geral mediante o regular processamento, com intimação da autoridade coatora, análise da tutela de evidência e posterior sobrestamento. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 7814889, pugnando pelo desprovimento do recurso. Por intermédio da decisão de ID 9134257, mediante reconsideração, a tempestividade do recurso foi reconhecida e os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986. Após o julgamento do Tema 986/STJ, o Distrito Federal se manifestou (ID 61223069) e a apelante deixou o prazo transcorrer em branco (ID 61347148). É o relatório. Decido. Admito, recebo e conheço do recurso, presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a sentença foi de indeferimento da inicial por ausência de direito líquido e certo. Com a definição do assunto mediante tese havida em recurso repetitivo perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível examinar o pleito, com a superação do motivo pelo qual foi indeferida a petição inicial. No entanto, impera a denegação da ordem, em razão da fixação da tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS a ser suportado diretamente pelo consumidor final. Estabelece o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, nos termos do Tema 986/STJ. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador